Tribunal: TJPA
Processo: 0803852-10.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10402 - Cessão de créditos não-tributários
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803852-10.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO MARTINS CHAVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTEMPORÂNEA. EXECUÇÃO DO OBJETO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCE E CDAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que anulou o Acórdão nº 54.572 do TCE/PA e as CDAs dele decorrentes, afastando a obrigação de ressarcimento ao erário em razão de convênio administrativo, diante da comprovação da execução do objeto pactuado, ainda que com atraso na prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o julgamento monocrático pelo relator em sede recursal; (ii) estabelecer se houve julgamento ultra petita na anulação de múltiplas CDAs; (iii) determinar se o atraso na prestação de contas, sem comprovação de dano ao erário, justifica a condenação ao ressarcimento de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar monocraticamente recursos quando houver respaldo em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno, sem violação ao princípio da colegialidade, sobretudo porque cabe agravo interno contra a decisão.

4.

Não há julgamento ultra petita quando a sentença anula todas as CDAs decorrentes do mesmo ato administrativo impugnado, ainda que o pedido mencione apenas uma, pois os efeitos jurídicos são indissociáveis.

5.

A execução do objeto do convênio é comprovada por laudo técnico, evidenciando a correta aplicação dos recursos públicos.

6.

O mero atraso na prestação de contas não configura, por si só, dano ao erário nem autoriza o ressarcimento integral dos valores recebidos.

7.

A ausência de comprovação de prejuízo impede a imposição de devolução de recursos, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

8.

A exigência de ressarcimento sem dano efetivo configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

9.

A jurisprudência admite que falhas formais na prestação de contas, desacompanhadas de dolo ou prejuízo, não ensejam responsabilização patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático pelo relator é válido quando amparado em jurisprudência dominante, não violando o princípio da colegialidade. 2. A anulação de atos administrativos pode abranger todos os efeitos deles decorrentes, ainda que não individualmente especificados no pedido. 3. O atraso na prestação de contas, sem demonstração de dano ao erário, não autoriza a condenação ao ressarcimento. 4. A restituição de valores públicos exige prova efetiva de prejuízo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0000742-41.2014.8.14.0140, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 23.01.2023; TJCE, Apelação Cível nº 0109091-19.2019.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Iracema Martins do Vale, j. 09.05.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Estado do Pará
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu negou ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante e manteve a sentença do Juízo de 1º grau que anulou o Acórdão 54.572 do TCE/PA

que determinou o autor a ressarcir ao erário estadual decorrente do convênio n° 028/2012 bem como as CDAS de n° 002015580002063-7/2015, 002015580002062-9/2015 e 002015580002064-5/2015, constantes na execução fiscal do processo de n° 0004514-17.2016.8.14.0051.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado do Pará a nulidade da decisão monocrática em razão da necessidade de julgamento colegiado.

Defende que ainda que sejam afastados os argumentos quanto ao ressarcimento do montante do valor do convênio cuja prestação de contas foi entregue com atraso, as penalidades devem ser mantidas, vez que, sim, ocorreu o descumprimento efetivo das normas de prestação de contas e transparência com o dinheiro público.

Assevera que o agravado não logrou desconstituir a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, notadamente porque não apresentou prova suficiente de que não teria praticado os fatos objeto das sanções administrativas aplicadas.

que o prazo prescricional quinquenal se inicia na data em que publicado o quadro de acesso, sendo certo que a ausência do nome do interessado lhe permite questionar o ato administrativo administrativamente ou judicialmente.

Sustenta que, tendo sido publicado o quadro de acesso em 2009 e havido o ajuizamento da ação somente em 2021 restou fulminada a pretensão dos autores.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 29846961).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC)

O agravante pretende a reforma
da decisão monocrática proferida por este Relator que deu negou ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante e manteve a sentença do Juízo de 1º grau que anulou o Acórdão 54.572 do TCE/PA e anulou CDAs lavradas em razão da condenação.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

Inicialmente, sustenta o Estado do Pará a impossibilidade de julgamento monocrático, tendo em vista que a controvérsia demandaria análise do órgão colegiado.

No caso, é perfeitamente cabível o julgamento monocrático, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, "d" e XII "d", do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

"AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado. 2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3 RECURSO DESPROVIDO."

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

Outrossim,

que tange à alegação de que a sentença foi
ultra petita
por anular três CDAs, quando o autor pediu a anulação de apenas uma, entendo que não merece prosperar, uma vez que as três CDAs decorrem do mesmo ato administrativo (Acórdão do TCE/PA) que foi impugnado na ação, e a sentença apenas reconheceu que todos os efeitos jurídicos oriundos daquele ato eram nulos.

Portanto, verifica-se que ainda que o autor tenha especificado uma das CDAs. A anulação das três que decorrem do mesmo ato administrativo está dentro do escopo do pedido.

Ademais, no que se refere ao mérito da anulação das CDAs, observa-se que a execução física do projeto conveniado foi comprovada por laudo técnico da Fundação Cultural do Pará, Id nº 55975640, de maneira que os recursos públicos foram efetivamente aplicados no objeto do convênio.

Portanto, não se deve deduzir malversação dos recursos públicos por eventual falha na de prestação de contas, de modo que condenar o apelado à devolução integral dos valores, sem prova de danos ao erário, violaria o princípio da proporcionalidade e configuraria enriquecimento ilícito do Estado.

A jurisprudência deste E. Tribunal soa nesse sentido, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. CONVÊNIO Nº 164/2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. AUSÊNCIA DE DOLO. DANO AO ERÁRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Após as alterações decorrentes da Lei nº 14.230/2021, para a configuração da improbidade administrativa capitulada no caput e incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92 se faz necessário demonstrar o elemento subjetivo doloso na conduta praticada pelo agente público, consubstanciada na livre e espontânea vontade de praticar atos contrários aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade, sob pena de inadequação típica; II - In casu, o Município de Cachoeira do Piriá ajuizou uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor dos apelados, ex-prefeitos do referido município, sob a alegação que os recorridos deixaram de prestar contas do Convênio nº 164/2010, firmado com o Estado do Pará, que tinha por objeto promover a transferência de recursos objetivando viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhos matriculados na rede pública estadual de ensino no Município de Cachoeira do Piriá; III – Compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que os apelados realizaram, no dia 31/05/2016, a prestação de contas do Convênio nº 164/2010 junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará e o Tribunal de Contas do Estado do Pará, o que afasta a omissão do dever de prestar contas, conduta prevista no inciso VI do art . 11 da Lei de Improbidade Administrativa; IV – Destarte, não ficou demonstrada no comportamento dos apelados a vontade consciente em causar efetivo prejuízo ao erário, tampouco a deliberada vontade em se omitir de prestar contas, a fim de ocultar irregularidades;
V - A jurisprudência pátria possui entendimento majoritário no sentido de que o mero atraso na prestação de consta não implica na responsabilização de um agente público por ato de improbidade administrativa. Precedentes no colendo STJ; VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora. Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de janeiro de 2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000742-41.2014.8 .14.0140, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/01/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Corroborando com a situação exposta nos autos, segue os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL.
FALHAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDENAÇÃO DA CONVENENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE LHE FORAM REPASSADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO CAUSADO AO ERÁRIO.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DA PENALIDADE PARA QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO TJ/CE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se, no presente caso, de apelações cíveis, buscando a reforma de sentença em que o magistrado de primeiro grau considerou parcialmente procedente ação ordinária movida pelo Estado do Ceará contra Antônio Rodrigo de Sousa, em face do descumprimento de convênio que haviam celebrado entre si. 2. Pelo que se extrai dos autos, o Estado do Ceará alegou, em suma, que Antônio Rodrigo de Sousa não teria prestado contas, regularmente, da aplicação dos recursos recebidos por força de convênio firmado com a Secretaria de Cultura - SECULT (Termo de Cooperação Financeira nº 230/2015), causando danos ao erário
3. Ocorre que, apesar das falhas na prestação de contas, não houve a efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelos cofres públicos, em decorrência do comportamento desidioso do convenente. 4. Os documentos que instruem o feito evidenciam que, mesmo com a inobservância das normas aplicáveis ao caso, o projeto foi executado, não sendo autorizada, assim, a conclusão de que houve dano ao erário. 5. Daí por que, não se pode, diante da mera existência de falhas na prestação de contas do convenente, simplesmente condená-lo à devolução dos valores que lhe haviam sido repassados, sob pena de se configurar um enriquecimento ilícito da Administração Pública
. 6. Ainda que a lei ou o convênio disponham de modo diverso, tem sido admitida a redução, de ofício, da penalidade, quando o seu quantum se mostrar abusivo, em razão das peculiaridades da causa. 7. Foi exatamente isso o que fez o magistrado de primeiro grau, in casu, afastando, por um lado, o excesso que configurava o enriquecimento ilícito do Estado do Ceará, mas, por outro lado, condenando o convenente ao pagamento de uma multa correspondente a 10% (dez por cento) dos valores que lhe haviam sido repassados, pelos atos ilícitos praticados. 8. Permanecem, portanto, inabalados os fundamentos da sentença, impondo-se sua confirmação neste azo. - Precedentes. - Apelações conhecidas e desprovidas. - Sentença mantida. (Apelação Cível - 0109091-19.2019.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, 3a Câmara Direito Público, data do julgamento: 09/05/2022, data da publicação: 11/05/2022) destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. PROVA DA UTILIZAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS PÚBLICOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO INDEVIDO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta em juízo reside em saber se a parte autora possui ou não direito a receber quantia certa, a ser paga pela Promovida, relativa ao ressarcimento dos recursos ofertados em razão de convênio firmado, ante a ausência de prestação de contas. 2. No caso concreto, verifica-se que, de fato, a prestação de contas acerca da utilização da parcela de recursos públicos se deu a destempo, o que não significa o dever da requerida de restituí-los. 3. Analisando documentação apresentada pela parte apelada, constata-se que os recursos foram aplicados em conformidade ao projeto, objeto do convênio que deu suporte ao presente litígio, não causando o atraso na prestação de contas qualquer prejuízo ao ente público. 4.
Ademais, considerando a execução integral do projeto contratado pela parte apelada e a ausência de prova de dano efetivo ao erário, dessume-se que a pretensão de ressarcimento viola frontalmente o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, na medida em que o ente estatal se beneficiou com a execução do projeto proposto em sua plenitude e busca receber o dinheiro de volta
. 5. Apelação conhecida, mas desprovida. (TJ-CE - AC: 01196841020198060001 Fortaleza, Relator.: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 10/10/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2022)

Conclui-se que apesar das falhas, notadamente atraso na prestação de contas, a condenação do agravado ao ressarcimento de valores
importaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo
Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026